Tribunal: TJES
Processo: 5005924-69.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-69.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOYR DA SILVEIRA THOMPSON e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DO TEMA 972 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de Aloyr da Silveira Thompson, reformando a sentença para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista. A embargante sustenta a existência de contradição na aplicação do Tema 972 do STJ, ao argumento de que o contrato previa cláusulas expressas sobre a opcionalidade da contratação do seguro e liberdade de escolha da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição interna capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do Tema 972 do STJ à hipótese de cobrança de seguro prestamista com cláusulas contratuais de aparente opcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela verificada internamente na decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se constata no caso concreto.

O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coesa, enfrentando expressamente o argumento da suposta opcionalidade contratual, e conclui pela configuração de venda casada a partir da análise do contexto fático da contratação.

A interpretação adotada prestigia a primazia da realidade sobre a forma, reconhecendo a ineficácia de cláusulas formais diante de conduta abusiva da instituição financeira, o que não contraria a tese firmada no Tema 972 do STJ.

A tentativa de reavaliar as provas e rediscutir o mérito da causa revela o uso inadequado dos embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.

Inexistem elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, razão pela qual não se impõe a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, por ter o acórdão enfrentado adequadamente a matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há contradição interna em acórdão que, embora reconheça cláusulas contratuais sobre a opcionalidade de seguro, conclui, com base na realidade dos fatos, pela existência de venda casada.

A constatação de prática abusiva pode afastar a eficácia de cláusulas formais em contratos de adesão, em consonância com o Tema 972 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I; 1.025; 1.026, § 2º. CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5005924-69.2023.8.08.0011.

EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

EMBARGADO: ALOYR DA SILVEIRA THOMPSON.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A instituição financeira embargante sustenta a existência de contradição no julgamento colegiado, alegando, em síntese, que o reconhecimento da abusividade na cobrança do seguro prestamista conflita com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. Argumenta que não houve compulsoriedade na contratação, amparando-se na existência de cláusulas contratuais que, formalmente, assegurariam a opcionalidade da adesão e a liberdade de escolha da seguradora, o que, em sua ótica, afastaria a configuração da venda casada.

Todavia, a detida reanálise dos fundamentos exarados no venerando acórdão hostilizado revela que a pretensão recursal não busca sanar vício de intelecção, mas sim promover a inadmissível rediscussão do mérito da causa. Imperioso destacar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre argumentos inconciliáveis dentro do próprio corpo do voto, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, o venerando acórdão recorrido construiu raciocínio lógico, coeso e linear ao enfrentar a questão do seguro prestamista. Ao contrário do que aduz a embargante, o Colegiado não ignorou a existência das cláusulas contratuais de opcionalidade; todavia, procedeu a uma valoração jurídica distinta, pautada na primazia da realidade sobre a forma e na proteção à hipossuficiên
cia do consumidor. O voto condutor foi cristalino ao consignar que, embora a proposta de adesão contenha cláusulas que indiquem formalmente a natureza opcional, o contexto fático da contratação, real
izada no mesmo ato da celebração do financiamento e com seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A.), evidencia uma prática comercial coercitiva dissimulada.

Aduz-se, nesse cenário, que a “liberdade de escolha” defendida pela embargante, embora presente na letra fria do contrato de adesão, revela-se mitigada e ilusória no plano fático. O venerando acórdão reconheceu que a imposição do seguro, diluído nas parcelas do financiamento e apresentado em formulário padronizado no momento da liberação do crédito, configura a venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, alinhando-se, portanto, à
ratio decidendi
do Tema 972 do colendo STJ, que veda que o consumidor seja compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco. Não há, pois, contradição lógica em reconhecer a existência de texto contratual em sentido contrário e, simultaneamente, declarar sua ineficácia diante da abusividade da prática comercial constatada.

Resta evidente, portanto, que a irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica conferida aos fatos por esta colenda Câmara. A tentativa de fazer prevalecer a literalidade das cláusulas contratuais sobre a análise contextual da relação de consumo consubstancia pretensão de revisão do julgado por via inadequada, eis que os aclaratórios não se prestam à correção de suposto
error in judicando
ou à revaloração da prova produzida nos autos.

Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo embargado em contrarrazões, entendo que, não obstante a improcedência das alegações recursais, a oposição dos embargos, no presente caso, não transbordou os limites do exercício do direito de defesa, não se vislumbrando, de plano, o dolo processual necessário à aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida e enfrentada, considerando-se incluídos no venerando acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme a dicção do artigo 1.025 do CPC, dispensando-se a menção expressa a cada dispositivo legal invocado quando a controvérsia jurídica foi integralmente dirimida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.